Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600082-94.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
06/07/2021
Número: 0600082-94.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600059-56.2020.6.16.0042
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600082-94.2021.6.16.0000
impetrado por Marly de Fátima Ribeiro, Deputado Federal Boca Aberta - Emerson Miguel Petriv e
Deputado Estadual Boca Aberta Júnior - Matheus Vinicius Ribeiro Petriv contra o ato praticado pelo
Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que indeferiu o pedido e manteve a audiência virtual e
manteve na íntegra o despacho ID 84872560, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº 0600341-73.2020.6.16.0146, ajuizada por Marcus Vinicus Givez da Silva em face dos ora
impetrantes, com fulcro no art. 22, da LC nº 64/90, alegando abuso de poder político e econômico
por parte dos investigados, por meio de outdoors - gastos de pré-campanha; - publicidade de alto
custo em redes sociais custeada por recurso público; - uso de emissora de televisão - gasto
incompatível; - uso de material gráfico não contabilizado; - inserção da investigada em plano de
governo; - uso integral do horário eleitoral em favor da investigada; - doação de cestas básicas -
ilícito eleitoral; - doação de camisetas. (Requer: - seja concedida liminar a segurança invocada, no
sentido de cassar o ato impugnado proferido nos autos de nº 0600341-73.2020.6.16.0146, mantendo
a audiência de instrução e julgamento em sua modalidade presencial para a data previamente
designada, qual seja, 09/07/2021; - no mérito, requer seja mantida a segurança concedida na
liminar, reconhecendo o direito dos Impetrantes à realização da audiência presencial, em 09/07/202,
dando-se prosseguimento no feito).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (IMPETRANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (IMPETRANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV (IMPETRANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38394
816
05/07/2021 21:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.145

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600082-94.2021.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
IMPETRANTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
IMPETRANTE: MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV
- OAB/PR0099426
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA.
REDESIGNAÇÃO.
FORMA
TELEPRESENCIAL. PREJUÍZO. NÃO
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A Resolução CNJ nº 354 de
19/11/2020 regulamentou a realização de
audiências
e
sessões
por
videoconferência e telepresenciais e a
comunicação de atos processuais por
meio eletrônico, inclusive nas unidades
jurisdicionais de primeira instância da
Justiça Eleitoral.
2. A redesignação de audiência, de
presencial para virtual, não configura
ilegalidade
quando
plenamente
fundamentada na urgência que deriva do
agravamento do contexto pandêmico
vivenciado no Estado do Paraná e
encontra-se em linha com os Decretos
Num. 38394816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942

Estaduais e Municipais que restringiam a
circulação de pessoas e a realização de
atividades.
4. Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO,
EMERSON MIGUEL PETRIV e MATHEUS VINICIUS RIBEIRO PETRIV, com pedido de
liminar, contra ato do juízo da 146ª Zona Eleitoral que alterou a data e forma de realização da
audiência, de presencial para virtual.
Argumentam, em síntese, que nos autos da AIJE 0600341-73.2020.6.16.0146
formularam pedido expresso para que a audiência de instrução e julgamento fosse realizada de
forma presencial, o que inicialmente foi deferido pelo juízo impetrado designando-a para o dia
09/07/2021.
Afirma que, sem abrir prazo para manifestação das partes, o juízo eleitoral decidiu
alterar a data e a forma de realização da solenidade, designando-a para o dia 25/05/2021 e de
forma virtual.
Sustenta que "os fundamentos utilizados para as alterações indicam a
contradição entre os comportamentos processuais adotados pelo juiz, que não obstante ter
deferido a realização presencial do ato, acolhendo os argumentos dos Impetrantes,
outrora alterou o posicionamento de ofício e sem fato novo que justificasse".
Ressalta que, no seu entender, foi ferido direito líquido e certo ao devido processo
legal na medida em que "a restrição ao direito anteriormente assegurado (realização de
audiência presencial) deveria ser justificada a partir da demonstração de que as bases
fáticas que anteriormente asseguraram a garantia do direito não mais subsistem, isto é,
deveria ser demonstrada a ocorrência de fatos novos cujos valores que se pretende preservar
sobreponham aos valores que anteriormente se assegurou".
Requer a concessão da ordem para que se reconheça o direito dos impetrantes à
realização de audiência presencial.
Por decisão, a liminar foi indeferida.
O impetrado apresentou informações (id. 35309316).
Num. 38394816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da
segurança pleiteada.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou
difuso, não amparado por
ou
, ameaçado ou lesado por ato ilegal
habeas corpus
habeas data
ou abusivo de autoridade. Apenas estes são os requisitos constitucionais para obter-se a
ordem de segurança (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal).
Nessa linha, o
deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão
mandamus
decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente
equiparado.
Inicialmente, é de se ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste TSE, o
mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos
monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida
quando atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a
integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter
direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica. Cito
precedentes nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2010. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DO
MANDATO. AÇÃO CAUTELAR DEFERIDA PELO COLEGIADO DESTA CORTE. EFEITO
SUSPENSIVO CONCEDIDO A RECURSO ORDINÁRIO. CASSAÇÃO DO MANDATO
SUSPENSA POR PROVIMENTO CAUTELAR. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO
PLENÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CORTE ELEITORAL PARA O
CUMPRIMENTO IMEDIATO DA REFERIDA DECISÃO. ATO IMPUTADO COMO ILEGAL E
TERATOLÓGICO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SUPLENTE, ATUAL
OCUPANTE DO CARGO EM QUESTÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUCEDÂNEO
RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO SUPREMO.
A G R A V O
R E G I M E N T A L
D E S P R O V I D O .
1. O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles
proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente
sendo admitida em bases excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não
cabimento de recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e
certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii)
t r a t a r - s e
d e
d e c i s ã o
t e r a t o l ó g i c a .
2. In casu, não se demonstra situação excepcional ou decisão teratológica a justificar a
i m p e t r a ç ã o
d o
p r e s e n t e
m a n d a m u s .
3. A decisão proferida em processo visando à execução de julgado deste Tribunal é passível
de
impugnação
mediante
agravo
regimental.
Precedentes.
4. No caso sub examine, o mandado de segurança afigura-se incabível, incidindo, na espécie,
o Enunciado da Súmula do Supremo nº 267, in verbis: "Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição".
Num. 38394816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942

5. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo que seja apto a
infirmá-la, atrai a incidência do Enunciado da Súmula nº
182
do
STJ.
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[AgRg-MS nº 183274, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 13/02/2015]
Na espécie, o ato apontado como coator vem a ser deliberação do juízo eleitoral
que, em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, antecipou a data e alterou a forma de
realização da audiência de instrução e julgamento - de presencial para virtual.
Para esclarecimento, reproduzo seu teor:
1 - Em nova análise aos autos, considerando o momento de pandemia da COVID e a
necessidade de realização de atos processuais, assim como a ausência de prejuízos “a priori”
às partes, retifico parcialmente o despacho (ID 81656455) e redesigno a audiência de oitiva
das testemunhas para o dia 25 de maio de 2021, às 14 horas, a qual será realizada
virtualmente,
através
da
plataforma
Zoom.
2 - Ao cartório, para providências necessárias visando à obtenção dos dados necessários
para a realização da reunião, os quais deverão ser transmitidos aos advogados das partes,
pela forma mais célere, para acesso à sala virtual de audiência. Certifique-se nos autos todos
o s
a t o s
p r a t i c a d o s .
3 - No mais, mantenho na íntegra todos os demais termos do despacho ID 81656455,
reforçando que: as testemunhas que serão ouvidas são: Everton Luiz de Assis (CPF:
061.790.239-99); Marcelo da Silva Pereira (CPF: 079.080.179-59); Gislaine Aparecida Pereira
de Souza Rosa (CPF: 066.760.649-10); Franciele Gomes de Moraes (CPF: 101.602.449-51);
Márcio Bento da Silva (CPF: não informado); José Roberto Tofano Junior (CPF:
023.505.399-62) e Adriano Mendes (CPF: 012.634.659-35); nos termos do artigo 22, inciso V,
da Lei Complementar n° 64/90, as testemunhas acima, arroladas pelos investigados,
participarão da audiência virtual INDEPENDENTEMENTE de intimação.
A ordem deve ser denegada, na medida em que não se verifica, no caso
concreto, abusividade ou ilegalidade na decisão vergastada, bem como pela inexistência à
violação de direito líquido e certo.
A legislação que dá suporte ao procedimento no qual foi proferida a decisão
impugnada consta do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, do qual não se extrai a
obrigatoriedade de realização de audiência na forma presencial:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato
ou de partido político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
(
.
.
.
)
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias para
inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação;
Num. 38394816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942

Na mesma esteira, os art. 236, § 3º e art. 453 do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo eleitoral, respectivamente, admite a prática de atos
processuais por meio de videoconferência e traduz a faculdade de a oitiva de testemunhas ser
realizada por este meio eletrônico:

Art.
236.
Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial.
(
.
.
.
)
§ 3º Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.
Art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da
c a u s a ,
e x c e t o :
(
.
.
.
)
§ 1º A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa
daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro
recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que
poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.
É cediço que, com o advento da pandemia de COVID-19, seguiu-se no âmbito do
Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral uma miríade de atos normativos
tendentes a priorizar a realização virtual de atos judiciais, com o intuito de priorizar a
integridade física de partes, advogados e servidores.
Nesse contexto, cito o art. 6º da Resolução CNJ 313/2020 ao enunciar que "os
tribunais poderão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores
para realização de expedientes internos, como elaboração de decisões e sentenças, minutas,
e atividades administrativas", disposição encontrada na Resolução TSE nº
sessões virtuais
23.615/20.
De forma mais recente, a Resolução CNJ nº 354 de 19/11/2020 regulamentou a
realização de audiências e sessões por videoconferência e telepresenciais e a comunicação de
atos processuais por meio eletrônico, inclusive nas unidades jurisdicionais de primeira instância
da Justiça Eleitoral, dispondo em seu art. 3º que "as audiências telepresenciais serão
determinadas pelo juízo, a requerimento das partes, se conveniente e viável, ou, de ofício, nos
casos", dentre outros, de urgência.
Importante ressaltar, ainda inserido no parágrafo único do mesmo artigo, que "a
oposição à realização de audiência telepresencial
,
deve ser fundamentada submetendo-se
. Portanto, fica a critério do magistrado, mediante decisão fundamentada,
ao controle judicial"
acatar ou não a contrariedade à audiência telepresencial.
Pois bem. No caso dos autos, no saneador proferido em 10/03/2021, o Juízo
Eleitoral designou audiência na forma presencial, com observância de regras de
distanciamento social e profilaxia. No mesmo ato
que "caso a
ressalvou expressamente
situação de pandemia pelo Coronavírus - Covi-19 se agrave no município de Londrina/PR,
tendo como base os atos normativos que disporão sobre o assunto e recomendações
dos órgãos competentes, será avaliada a possibilidade de redesignação da audiência,
".
sendo as partes devidamente intimadas, com a antecedência necessária
Num. 38394816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942

Pouco mais de um mês depois, no dia 15/04/2021, emitiu nova deliberação
plenamente fundamentada na urgência causada pelo notório agravamento da pandemia no
Estado do Paraná, redesignando a solenidade para o dia 25/05/2021 a ser realizada de forma
telepresencial.
Verifica-se de consulta pública ao sítio da Prefeitura Municipal de Londrina que no
dia 14/04/2021 foi editado o Decreto nº 431/2021 adotando medidas mais restritivas ao
f u n c i o n a m e n t o
d e
a t i v i d a d e s
[https://portal.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4326-Assinado-Pdf.pdf], em
linha com então vigente Decreto nº 6.983/2021 do Governo do Estado que restringia horários
de funcionamento e capacidade de lotação de estabelecimentos, cuja vigência foi estendida
pelo Decreto nº 7.020/21 e, posteriormente, pelo Decreto nº 7.320 de 13 de abril de 2021.
Assim, denota-se que a decisão do magistrado não apenas restou plenamente
fundamentada na normativa vigente, como foi ao encontro das medidas mais restritivas então
vigentes, de modo a garantir a higidez física daqueles que participariam da solenidade, sem
prejudicar a celeridade característica dos feitos eleitorais.
Insta salientar, ademais, que observou-se prazo suficiente para que as partes e
seus respectivos patronos pudessem estar plenamente preparados para participação da
audiência, não havendo falar-se em prejuízo, uma vez que a decisão combatida foi proferida
dia 15/04/2021 e a audiência em 25/05/2021.
Dessa forma, aplica-se a literalidade do art 219 do Código Eleitoral ao dispor que
"na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige,
.
abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo"
Conclui-se, assim, que a redesignação de audiência, de presencial para virtual,
não configura ilegalidade quando plenamente fundamentada na urgência que deriva do
agravamento do contexto pandêmico vivenciado no Estado do Paraná e encontra-se em linha
com os Decretos Estaduais e Municipais que restringiam a circulação de pessoas e a
realização de atividades.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por DENEGAR a segurança.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600082-94.2021.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV,
MARLY DE FATIMA RIBEIRO, MATHEUS VINICCIUS RIBEIRO PETRIV - Advogado do(a)
Num. 38394816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942

IMPETRANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR0099426 - IMPETRADO: JUÍZO DA 146ª
ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38394816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/07/2021 21:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070217441179100000037461942
Número do documento: 21070217441179100000037461942